Tribunal: TJDFT
Processo: 0711245-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711245-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMPLE PHARMA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SIMPLE PHARMA COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança n.o 0702363-87.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar atinente a obstar sua autuação e de suas filiais por infração sanitária em razão de atividade de parceria comercial para captação e intermediação de fórmula com outras empresas, com amparo na Lei n.o 11.951/2009 (Id 152305423 – origem). Argumenta que o núcleo da lide dirige-se contra a inclusão de parágrafos no art. 36 da Lei n.o 5.991/1973 pela Lei n.o 11.951/2009, de modo a indevidamente impedir a intermediação e a captação de receitas e que não há risco à saúde do consumidor em razão do sistema de comercialização em parceria com drogarias. Discorre sobre o processo de captação de receitas, destacando não haver qualquer prejuízo ao consumidor no caso de parceria entre o estabelecimento que capta a receita e o que manipula o medicamento, uma vez que haverá dupla responsabilidade técnica pelos farmacêuticos solidariamente responsáveis de cada empresa, além de inexistir prejuízos à rastreabilidade do medicamento, porquanto devidamente registrada, à luz da Lei n.o 11.903/2009, de modo a possibilitar a fiscalização sanitária. Assevera haver violação ao princípio da razoabilidade, devendo ser viabilizada a intermediação e captação de receitas em respeito aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência e do acesso à saúde. Destaca que, nos termos da RDC n.o 44/2009 da ANVISA, sequer é necessário haver pessoalidade na comercialização de medicamentos, uma vez que possibilitada a venda por internet, telefone e fac-simile. Colaciona jurisprudência favorável à sua tese de inconstitucionalidade da Lei n.o 11.951/2009. Requer a antecipação da tutela recursal, sob pena de risco ao resultado útil do processo e perigo de dano oriundo da possibilidade de interdição e cassação de autorização do funcionamento de seu estabelecimento, bem como vencimento de prazo de validade de seus produtos. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para conceder a pretendida liminar atinente a determinar a autoridade coatora que se abstenha de proceder à sua autuação e/ou de suas filiais, autorizando a atividade de parceria comercial para captação e intermediação de fórmulas com outras empresas, no exercício da livre iniciativa. Preparo recolhido (Id 45084485). É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento poderá ser deferida, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteado tutela antecipada recursal, no presente momento processual. Isso porque não se vislumbra, de plano, iminente perigo na demora que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal. Nesse aspecto, não se vislumbra na demanda qualquer ato administrativo tendente à iminente autuação da empresa agravante ou de suas filiais com amparo nas alegadas questões fático-jurídicas. Extrai-se dos autos de origem que houve apenas uma resposta, por e-mail, expedida pela Gerência de Medicamentos e Correlatos da Diretoria de Vigilância Sanitária do DF, atinente a uma demanda solicitada pelo interessado (advogado da impetrante), consignando as normas aplicáveis para a manipulação de fórmulas e estruturas físicas mínimas para cada farmácia de manipulação e/ou filial, além de destacar que, à luz da legislação, apenas filiais com farmácia com manipulação devidamente licenciadas e em funcionamento poderão captar receitas com formulações magistrais e oficinais (Id 152255317 - origem). Não houve qualquer efetiva demonstração ato administrativo voltado a uma iminente fiscalização sanitária ou autuação infracional. Tampouco restou demonstrado, de plano, na demanda a existência de efetivas parcerias comerciais a envolver a intermediação e captação de receitas e manipulação de fórmulas por empresas diversas, não se vislumbrando qualquer risco de ineficácia da decisão final. Consigne-se, ainda, a Lei n.o 11.951/2009, objeto da insurgência, e que expressamente veda a prática de captação de receitas e a intermediação entre empresas, já possui vigência há longa data, desde 24/06/2009, operando seus efeitos regularmente, visto inexistir, até o momento, qualquer declaração de inconstitucionalidade em efeitos erga omnes quanto ao alcance de seu conteúdo. Já a pretendida declaração de inconstitucionalidade em controle difuso no âmbito do presente mandamus demanda uma análise mais profunda do caso em concreto, em análise exauriente, de modo a impedir a imediata autorização, em caráter liminar, especialmente em sede de tutela antecipada recursal, atinente à pretendida prática de atividade comercial que se encontra, ainda, expressamente vedada pela Lei ora impugnada, vigente, como visto, desde 2009. ANTE O EXPOSTO, indefiro pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora